Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. TAXATIVIDADE.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução normativa da Agência de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo em regra. A operadora de plano de saúde não possui a obrigação de custear os tratamentos e as medicações nele não inclusos ou não pactuados em cláusula contratual aditiva.
3. A ausência de comprovação de subsunção dos tratamentos prescritos por médico assistente às hipóteses excepcionais definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704 afasta o requisito da probabilidade do direito e atrai o indeferimento da tutela provisória de urgência.
4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.